Tribunal: TJPA
Processo: 0103873-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103873-97.2015.8.14.0301

APELANTE: CASSIA MONICA SOARES LOBATO LIMA, PAULO DURVAL LOBATO CARVALHO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, CASSIA MONICA SOARES LOBATO LIMA, PAULO DURVAL LOBATO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ 18 E 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 340 DO STJ.
APLICAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS Nº 9.717/98 E Nº 8.213/91. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o IGEPREV restabelecesse o benefício da pensão por morte recebido pelo Apelante até que este completasse os 21 (vinte e um) anos de idade.

2-

A Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei nº 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade;

3-

A jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21(vinte e um) anos, conforme previsto na referida Lei nº 8.213/1991;

4 -

Recursos de apelação conhecidos e julgados improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos de Apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PAULO DURVAL LOBATO CARVALHO
e
IGEPREV
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda da Capital que
,
nos autos da
AÇÃO
DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
PAULO DURVAL LOBATO CARVALHO
em face do
IGEPREV
,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

Historiando os fatos, Paulo Durval Lobato de Carvalho ajuizou a ação suso mencionada, o qual narrou que é filho único do Sr. Paulo Sérgio Carvalho, o qual é segurado do IGEPREV até seu falecimento em 12/11/2015, pois se encontrava filiado ao Regime Próprio do Estado do Pará, exercendo a profissão de servente na FASEPA (id. nº
14134183 - Pág. 1)
.

Sustentou que queria com urgência a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, tendo em vista seu caráter alimentar.

Assim, requereu a procedência dos pedidos e o pagamento da pensão por morte até os 21 anos, e que o benefício se prorrogue até os 24 anos de idade.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (id n°
14134278 - Pág. 1
):

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso |, do CPC, confirmando a tutela anteriormente concedida, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ — IGEPREV conceda e continue pagando a pensão por morte à parte autora,
até que complete 21 anos de idade
.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual 157380).

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Inconformada com a sentença prolatada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (id nº
14134280 - Pág. 1
).

No tocante ao
mérito recursal, alega que o código civil de 2002 reduziu para 18 anos completos a idade em que cessa a menoridade, ficando a pessoa habilitada a para todos os atos da vida civil.

Assevera que embora aos 21 anos o indivíduo esteja apto a exercer os atos da vida civil, para fins previdenciários a relação de dependência merece tratamento diferenciado em relação ao filho e a pessoa a ele equiparada ou ao irmão, universitário ou que estiver cursando escola técnica de 2º grau até 24 anos.

Destaca que o cidadão de 21 anos completos, que ainda esteja cursando faculdade, faz jus ao recebimento do benefício.

Pontua que se deve prorrogar o recebimento da pensão até o término de sua formação acadêmica ou o alcance da idade limite de 24 anos, quando se presume ter adquirido condições de manter o próprio sustento.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Por sua vez, o IGEPREV apresentou recurso de Apelação da sentença prolatada (id. nº
14134282 - Pág. 1
).

Sustenta que a legislação previdenciária específica do regime próprio do servidor público do Estado do Pará (LC nº 039/2002) limita a pensão ao filho a idade de 18 anos, diferentemente do que legislou o regime geral de previdência social quanto as condições necessárias para enquadramento e qualificação dos dependentes.

Pontua que não se pode admitir como dependentes previdenciários maiores de 18 anos, até o limite de 21 anos, nos moldes do regime geral, pelo simples fato de não haver previsão na legislação previdenciária específica do ente estatal essa extensão, o qual possuiu liberdade para dispor sobre os requisitos e qualificações desse dependente nos termos do art. 51, §2º, da orientação normativa MPS/SPS nº 02/2009.

Ressalta que a extensão judicial do benefício para o filho de ex-segurado maior de 18 anos, não inválido, equivale a atuação do magistrado como legislador positivo, o que ofende frontalmente o princípio da separação dos poderes.

Esclarece que o Estado do Pará estabeleceu a idade limite de 18 anos para o filho receber pensão previdenciária, dentre outros requisitos para os demais dependentes, uma vez que sua limitação se materializa em não “criar” benefícios distintos dos previstos pelo regime geral de previdência social.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, com o fito de reformar a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo,
nos termos da fundamentação.

Após a regular distribuição do presente recurso, o processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de (id. nº
14230308 - Pág. 1)
, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (id nº
14830215
- Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos de Apelação, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a referida ação, determinando que o IGEPREV restabelecesse o benefício da pensão por morte recebido pelo Apelante até que este completasse os 21 (vinte e um) anos de idade.

No direito previdenciário, para efeitos de concessão de benefícios, aplica-se a legislação em vigor quando são preenchidos os requisitos necessários para a obtenção do benefício, em conformidade com o princípio do "tempus regit actum", a teor do que disciplina a Súmula nº 340 do STJ,
in verbis:

Súmula nº 340 – STJ:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Inicialmente, ressalto que a Lei Federal nº 9.717/1998
(que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos Estados e do Distrito Federal)
proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91, conforme preconiza o art. 5º,
i
n verbis
:

“Art. 5º
- Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal."

Sendo assim, deve ser aplicado, no caso dos autos, o que preceitua o art. 16, inciso I, da mencionada Lei nº 8.213/91, o qual considera dependentes do segurado o filho menor de 21 anos. Senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.
(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum. 2.
Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.

4. Recurso provido.”
(RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014).

Esse entendimento se encontra igualmente sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP.INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805977-50.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante. 2 - A competência dos entes federados é meramente suplementar. O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3 - A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213.

4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028525-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE DO SEU GENITOR ATÉ QUE COMPLETE A IDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS E NÃO ATÉ OS 18 (DEZOITO) ANOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E DE

ALDEMIR SIMÕES PACHECO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2.
Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária.
3.
A Lei nº 8.213/91, que estabelece sobre o Regime Geral da Previdência Social, dispõe que, considera-se dependente do segurado o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, no caso em questão o IGEPREV negou a concessão da pensão por morte ao apelado por este ter completado a maioridade de 18 (dezoito) anos, agindo em conformidade com o art. 6, inciso II da Lei Complementar nº 39/2002.

4.
No momento do ajuizamento da ação, o apelado contava com 18 (dezoito) anos de idade, estando, portanto, dentro do limite etário estabelecido na Lei nº 8.213/91, fazendo jus ao recebimento do benefício da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Sendo assim, faz jus ao pagamento retroativo do benefício, até o limite etário disposto na referida lei, ou seja, até 21 (vinte e um) anos.

5.
Logo, com base no exposto, faz jus ao pagamento retroativo do benefício, até o limite etário disposto na referida lei, ou seja, até 21 (vinte e um) anos. No entanto, inexiste a possibilidade de extensão da pensão por morte até os 24 (vinte quatro) anos da apelada, ou até a conclusão de seu curso superior, ante a ausência de previsão legal.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E

DE

ALDEMIR SIMÕES PACHECO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0822291-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2019).

Ademais, é importante frisar que o artigo 37 da Constituição Federal estabelece os princípios que a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer, e dentre eles, há o Princípio da Legalidade.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
[1]
que preceitua o seguinte:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos. Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Sendo assim, tal princípio proíbe qualquer conduta praticada por agente público que não esteja prevista em lei. Nesse diapasão, ressalto novamente a proibição expressa trazida pelo art. 5°, da Lei Federal nº 9.717/1998, aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91).

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos recursos de Apelação
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

CARVALHO
, Matheus
.

Manual de Direito Administrativo
.
Bahia: JusPodivm, 2016.

Belém, 06/02/2024